Tribunal: TJPA
Processo: 0801140-74.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2021-08-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801140-74.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: LARISSA CID PAIVA

AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO. AÇÃO REVISIONAL. INDEFERIMENTO DE EFEITO ATIVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. Não restando preenchidos os requisitos para a concessão da tutela antecipada, notadamente a demonstração de abusividade nos encargos incidentes no período da normalidade da contratação, descabe conceder efeito ativo ao recurso interposto. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.

Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica estampada na decisão monocrática combatida, o recurso não merece provimento.

2.

A vedação constante do artigo 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

3.

Agravo Interno conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL (INTERNO) EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0801140-74.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: LARISSA CID PAIVA

ADVOGADO(S): YURI DE BORGONHA MONTEIRO RAIOL – OAB/PA 17.402, DÉBORA DO COUTO RODRIGUES OAB/PA 14.662.

AGRAVADA: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

ADVOGADO:MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB/PA 20.599-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO COUTINHO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Regimental (Interno) interposto por
LARISSA CID PAIVA,
com fundamento no art. 266 do RITJE/PA, em face da decisão interlocutória (ID n. 2735112, Pág.1-2) que indeferiu o pedido de concessão de efeito ativo ao Agravo de Instrumento interposto contra
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
., nos autos da
Ação Revisional de Contrato.

Em suas razões (ID n. 2851715), defende a reforma da decisão monocrática desta Relatora, em suma, reproduzindo os mesmos argumentos erguidos na ação originária e no agravo de instrumento.

Menciona ser imperioso que o Poder Judiciário suspenda a cobrança das prestações do financiamento até que sobrevenha decisão de mérito, ante a existência de cláusulas abusivas no contrato, bem como que o agravado se abstenha de proceder à inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes.

Alega que restaram preenchidos os requisitos autorizadores da concessão da tutela provisória de urgência recursal, rechaçando o fundamento de que
a existência de capitalização de juros por si só não ensejaria a ilegalidade contratual.

Reitera que a verossimilhança da alegação (
fumus boni iuris)
se prova por meio dos termos do contrato celebrado, o qual prevê de forma implícita a capitalização de juros e o pagamento de taxas de serviços que deveriam ser suportados pelo Requerido, mas que foram repassados indevidamente à Autora; bem como se comprova por meio do parecer técnico e da planilha matemática apresentada, os quais demonstram a diferença dos métodos no cálculo da forma de aplicação de juros. Tudo isso demonstra de forma cabal a má-fé no trato com o negócio jurídico por parte do Requerido.

Pontua também que o perigo de dano irreversível ou de difícil reparação (
periculum in mora)
reside justamente na possibilidade de cobrança e busca e apreensão do veículo em razão da mora, sendo que restou devidamente comprovado que o atraso no pagamento se deu pelo desemprego da Autora e pela onerosidade do contrato celebrado, que aplica um método de cálculo de juros que é proibido no ordenamento jurídico brasileiro, fato este que impossibilitou a Autora de suportar a obrigação nos termos avençados.

Requer o juízo de retratação, ou, alternativamente, a observância do princípio da colegialidade, quando a matéria poderá ser apreciada e decida pela Turma Julgadora.

Em contrarrazões (ID n. 2969176), o banco agravado pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

1.

Análise de admissibilidade:

Embora interposto o recurso de Agravo Regimental, é cediço que pode ser conhecido como Agravo Interno, aplicando-se o princípio da fungibilidade recursal.

Portanto, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

2. Razões Recursais:

Cuida-se de agravo interno interposto contra decisão que recebeu o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo.

Inicialmente, anoto que não assiste razão à parte agravante.

De início, r
essalto que o douto patrono do recorrente, na tentativa de defender os seus interesses, nada de novo apresentou para que seja reconsiderada a decisão combatida, pois não trouxe aos autos argumentos inovadores à situação fático-jurídica.

Conforme relatado, o agravante defende a concessão de imediato a antecipação da tutela recursal requerida na peça exordial, visando, com isso, a possibilidade de suspensão das cobranças referentes às parcelas de financiamento de automóvel ou a possibilidade de pagamento da quantia de R$1.120,19 (mil cento e vinte reais e dezenove centavos) até que sobrevenha decisão de mérito, para isso, requer a reforma da decisão interlocutória ora agravada.

O Código de Processo Civil – 2015, enuncia em seu art. 1.019, inciso I, enuncia:

“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do
art. 932, incisos III e IV
, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”.

Por sua vez, nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil-2015, “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se dá imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.

Nesse espeque, não verifico
os requisitos necessários para o deferimento do efeito ativo, posto que, conforme adiantei por ocasião da decisão ora recorrida, a existência de capitalização de juros por si só não enseja a ilegalidade contratual. Do mesmo modo, a partir dos documentos constantes nos autos não é possível constatar o perigo de dano alegado.

Portanto, não há argumentos recursais fáticos ou jurídicos capazes de desconstituir o julgado impugnado pela via do agravo.

Cumpre registrar que a vedação constante do artigo 1.021, § 3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “
A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente
” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

Sendo assim, diante da inexistência de fundamento de fato ou de direito que justifique a alteração do decisum que recebeu o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo, impõe-se a sua manutenção nos estritos termos em que proferido, cabendo a questão ser submetida à decisão pela Câmara, ante o recurso interposto.

3.Conclusão

Sendo assim, forte em tais argumentos, ratifico que conheço do agravo interno, porém, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém,
15 de julho
de 2021.

Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 23/08/2021